Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Presentes a materialidade e a autoria do crime de estelionato, assim como a comprovação da efetiva participação da acusada na empreitada delituosa, escolhendo os bens a serem subtraídos e distraindo a vítima durante o ardil, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.